Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO. BANCO DE BRASÍLIA – BRB. LEI No 13.303/2016. HABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. EDITAL. PRAZO PRECLUSIVO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO EM SEDE RECURSAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. Segurança DENEGADA. Sentença MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O procedimento de credenciamento promovido por empresa estatal submete-se ao regime jurídico da Lei no 13.303/2016, não se aplicando, de forma ampla ou automática, as disposições da Lei no 8.666/1993.
3. Estabelecido no edital prazo preclusivo para a apresentação da documentação de habilitação, e evidenciado que a qualificação econômico-financeira não foi comprovada, nos termos exigidos, no momento próprio da habilitação, além de inexistir previsão editalícia para complementação, substituição ou reapresentação de documentos em sede recursal, revela-se legítimo o indeferimento da habilitação.
4. A pretensão de valorar, em sede recursal administrativa, documentação diversa da apresentada no momento oportuno encontra óbice nas regras do edital e nos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
5. Apelação conhecida e não provida.